Tribunal: TJBA
Processo: 8050688-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050688-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FERRO GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO FERRO GUIMARAES, JAIRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES

AGRAVADO: CAMILA COELHO BARROS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA BASEADO EM PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AÇÃO DE INVENTÁRIO, CUJOS BENS ESTÃO AVALIADOS EM MILHÕES DE REAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EXTREMAMENTE INCOMPATÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Os Agravantes ajuizaram Ação de Arbitramento de honorários advocatícios, para a determinação de reserva no rosto dos autos dos processos que tramitam perante a 4.ª Vara de Sucessões e a 17.ª Vara Cível e Relações de Consumo, do percentual de 10% (dez por cento) sobre os bens/valores a serem recebidos pelas Agravadas, tendo indicado o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), como valor da causa e o juízo primevo determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, fosse realizada a emenda da inicial, adequando-se o pedido de fixação dos honorários e o valor da causa.

2. Obviamente, na Ação de Arbitramento de Honorários não é possível se atribuir à causa o valor do proveito econômico pretendido, na medida em que, nesse tipo de ação não há valor econômico imediato. No entanto, nas ações nas quais os Agravantes requereram a reserva de honorários já existe avaliação dos bens. Logo, a verdade é que não há óbice para a correta delimitação do valor da causa, considerado o percentual apontado pelos advogados, ainda mais que se trata de valor que chega à casa dos milhões de reais.

3. Foi correta a decisão agravada, na medida em que reconhece, que no caso, existe sim conteúdo econômico delimitável, pois o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) atribuído à causa é extremamente incompatível com o que se busca nas Ações n.º 0119719-80.2008.8.05.0001 e n.º 0576424- 52.2016.8.05.0001.

Agravo não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8050688-09.2023
.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
s
JAÍRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES E OUTRO

e, como Agravadas, MARIANA COELHO BARROS e OUTRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11